Tribunal: STF
Processo: HC 208928
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FURTOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 11.11.2021 por Leonardo Augusto Barbosa de Camargo, advogado, em benefício de Monique Aparecida Batista Moreira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.10.2021, denegado o Habeas Corpus n. 679.856.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.3.2021, a paciente foi condenada às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), por três vezes, em continuidade delitiva. Foi negado à paciente o direito de apelar em liberdade.



    3. A defesa impetrou habeas corpus buscando a revogação da prisão preventiva da paciente, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo denegado a ordem.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 679.856. Em 11.10.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “após a audiência de instrução debate e julgamento, mesmo não existindo a manifestação do Ministério Público em seus memorias quanto ao requerimento de pedido de prisão em face da ora paciente, foi determinado ex ofício pela MM Juíza ‘a quo’ sua prisão sem lhe dar o direito de recorrer da r. sentença em liberdade, a qual, respondeu o presente feito solta (toda a instrução), aliado ao fato de que o suposto delito não fora cometido com violência ou grave ameaça” (sic).



    Sustenta que “sua pena não ultrapassa 4 (quatro) anos, o que a toda prova deveria ser substituída a sua reprimenda por restritiva de direito, conforme depreende o artigo 44 do Código Penal” (sic).



    Argumenta que “a paciente tem filhos menores menor de 12 (doze) anos ([L A M] com 05 anos e [F K N A] com 09 anos-docs.anexo), NÃO tendo hoje uma terceira pessoa que possa auxiliar nos cuidados de seus filhos em caso de prisão, ‘sua mãe está acometida de câncer’, o que a toda evidencia sua prisão devera ser em regime domiciliar conforme entendimento uníssono por essa Colenda Corte” (sic).



    Anota que “a circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar”.



    Enfatiza que “o artigo 311, do CPP menciona expressamente que a prisão preventiva será decretada mediante pedido do Parquet, o que não ocorreu na espécie não cabendo na espécie a sua interpretação ser outra”.



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto a luz de tais considerações, requer-se o acolhimento do presente writ, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau e mantida pelo v. acórdão recorrido, quanto a expedição de mandado de prisão em desfavor da ora paciente (contramandado de prisão), a fim de que lhe se já dado a possibilidade de recorrer da r. sentença em liberdade. 



    Não sendo este o entendimento por parte de Vossa Excelência que seja reformada a r. sentença condenatória em regime fechado pelo regime domiciliar, visto ser a paciente progenitora de filhos menores de 12 anos (dois), que necessitam de seus cuidados e, em especial, a única pessoa próxima a paciente ser sua Genitora, a qual, hoje acometida de ‘câncer’ (vide carta de próprio punho -docs. Anexados)” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 679.856.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. As alegações de que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada de ofício e de que faria jus à prisão domiciliar por ser mãe de crianças menores de doze anos não foram examinadas na decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada nestes autos.



    Não se tem comprovação nos autos de que essas matérias tenham sido submetidas ao Tribunal de Justiça de São Paulo ou ao juízo de primeira instância.



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    8. O impetrante não juntou aos autos a sentença pela qual teria sido decretada a prisão preventiva da paciente, nem o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual denegado habeas corpus impetrado em seu favor. Não há documento que comprove a afirmação do impetrante de que a custódia cautelar da paciente teria sido decretada de ofício. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 206.568-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    9. Pelo que se tem nos autos, não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão pela qual denegado o Habeas Corpus n. 679.856.



    Nesse julgado, o Ministro Rogerio Schietti Cruz considerou idônea a fundamentação da sentença pela qual decretada a prisão preventiva da paciente pelo risco de reiteração delitiva, salientando que a paciente seria reincidente e teria praticado crime durante o cumprimento de penas decorrentes de condenações anteriores:



    “Na hipótese, o Juízo de primeira instância, ao manter a prisão preventiva da paciente, ressaltou que, “[c]onforme já fundamentado, tendo as rés respondido ao processo soltas, mas voltado a delinquir durante o cumprimento de penas anteriores, a evidenciar o descumprimento das condições de permanência em liberdade provisória, bem como verdadeira reiteração criminosa e o risco social decorrente da soltura precoce” (fl. 20, sublinhei). 



    A Corte de origem, por sua vez, salientou que “é reincidente e foi condenada pelo delito de furto qualificado, o que demonstra sua periculosidade à ordem pública e reforça a necessidade de sua manutenção no cárcere” (fl. 30, grifei). 



    A esse respeito, é imperioso destacar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei)”.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 



    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 



    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).



    10. Quanto à circunstância de a paciente ser mãe de crianças menores de doze anos, nada obsta que a defesa requeira a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no juízo em que tramita a ação penal.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora